Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017954-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO
PACIENTE: JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (por três vezes), em concurso formal de crimes [art. 157, §2o, I e II, (antiga redação), c/c o art. 70, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Aduz o impetrante que: 1) a inicial acusatória é genérica e não individualiza a conduta delitiva atribuída ao paciente; 2) o processo é um “emaranhado de erros de formalidade por parte dos órgãos de investigação”; 3) não há indícios suficientes da autoria delitiva, aliado ao fato que o paciente e seus familiares fizeram “investigação independente e descobriram os possíveis e verdadeiros autores dos fatos”; 4) as provas colhidas na instrução processual são contraditórias e insuficientes, configurando “a falta de justa causa para a ação penal”.
Ao final, pleiteia, liminarmente, o trancamento da ação penal [doc. digital n. 103556969].
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Antes de tudo, convém salientar que este é o segundo Habeas Corpus impetrado em favor de JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA.
No primeiro writ (HC n. 1005266-41.2018.8.11.0000), a ordem foi parcialmente concedida, à unanimidade, pela Primeira Câmara Criminal, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ficando o acórdão assim ementado:
“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.
Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.
A prisão preventiva visando a conveniência da instrução criminal e a preservação da aplicação da lei penal somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a mera alegação de inexistência de provas de endereço certo e ocupação lícita, como também a possibilidade de o paciente ameaçar vítimas e testemunhas, não detectada a partir de dados empíricos do processo”
No presente writ o impetrante requer, em síntese, o trancamento da ação penal em razão da inépcia da inicial acusatória e pela falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
A despeito do esforço empreendido na impetração, certo é que “o trancamento da ação penal constitui-se em medida excepcional, só podendo ser acolhida quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a persecutio criminis in judicio, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da decisão ou da ausência de indícios de autoria e materialidade” (N.U 1001220-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)
Some-se a isso que “o trancamento da ação penal é pretensão que deve ser acatada exclusivamente quando demonstrada, de plano, a total inexistência de nexo causal entre a conduta do paciente e o ilícito que lhe foi imputado, o que não é o caso dos autos, além do que, é vedado o exame do conjunto probatório pela presente ação constitucional que não dispõe de fase processual para tanto” (N.U 0055789-45.2016.8.11.0000, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 06/06/2016).
Segundo se depreende da peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:
“Consta dos autos em epígrafe que no dia 24 de março de 2018, por volta das 22h 30min, na Avenida Filinto Muller, n. 1397, Bairro Quilombo, próximo à Boate Don’t tell mamma, nesta cidade, o denunciado, JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca, subtraíram, para si, o veículo Chery/QQ, ano modelo 2014/2015, cor vermelha [...], R$ 80,00 em espécie e demais pertences pessoais [...] da vítima Ana Paula Piazzi Silva; o valor de R$ 400,00 em espécie, pertences pessoais [...] da ofendida Susan Karoline Oliveira de Arruda; e 1 iphone 7 plus e carteira da vítima Anderson Luiz Santos Matos.
Ressai dos autos que, no dia e local acima descritos, assim que as vítimas estacionaram e passaram a descer do veículo, o denunciado JAMISSON, portando uma arma de fogo, com terceira pessoa não identificada, esta portando uma faca, renderam as vítimas, anunciaram o assalto, pondo-se em seguida a subtraírem os bens acima descritos.
Após subtraírem os objetos e veículo das vítimas, empreenderam fuga no carro roubado; sendo o denunciado preso em flagrante posteriormente, ante o reconhecimento preliminar fotográfico realizado pelos ofendidos [...]” (doc. digital n. 103556970)
No caso sub judice, em princípio, a denúncia descreve de modo suficiente elementos acerca dos indícios de materialidade e autoria atribuídos ao paciente, não ficando evidenciado, prima facie, a ausência de provas da autoria delitiva.
No que tange ao argumento defensivo sobre as irregularidades da prisão em flagrante e do inquérito policial, tais circunstâncias ficaram superadas com a superveniência do decreto de prisão preventiva, por se tratar de novo título judicial ensejador da custódia cautelar.
Depois, não há se falar em constrangimento ilegal, porquanto o paciente se encontra em liberdade provisória, tendo sido a prisão preventiva substituída pelas medidas alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, como bem destacado no julgamento do primeiro Habeas Corpus impetrado em favor dele.
Noutra vertente, a tese da ausência de provas da autoria delitiva envolve matéria fático-probatória, não sendo passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal n. 42).
Destarte, em relação à falta de justa causa para o prosseguimento da ação – notadamente em razão das diligências complementares requeridas pelo juízo primevo –, apresenta-se conveniente auscultar a autoridade coatora para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida no writ.
Nesse contexto, não há falar, pelo menos nesta quadra processual, em concessão da liminar para determinar o trancamento da ação penal, conforme pretendido pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.